Tribunal: TJMT
Processo: 1005087-93.2018.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005087-93.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 14.576.941/0001-82 (APELANTE), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), LUCIANO ANDOLHE - CPF: 906.124.770-53 (APELADO), SIDINEI ROBERTO FIATKOSKI - CPF: 008.915.169-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), SIDINEI ROBERTO FIATKOSKI - CPF: 008.915.169-05 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 14.576.941/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 14.576.941/0001-82 (APELADO), LUCIANO ANDOLHE - CPF: 906.124.770-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
–

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR
SUB-ROGADO
– NULIDADE RECONHECIDA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação Monitória julgada extinta para determinar o cancelamento da distribuição do processo
nos termo
do art. 485, X, do CPC.

O apelante, credor com penhora no rosto dos autos e sub-rogado nos direitos da autora, alegou violação ao seu direito de ser intimado antes da extinção do feito e pleiteou o prosseguimento da ação com sua inclusão formal como substituto processual da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de intimação do credor sub-rogado, decorrente de penhora no rosto dos autos, caracteriza nulidade da sentença de extinção da Ação Monitória;

(
ii
) definir se o apelante possui legitimidade extraordinária para prosseguir com a ação como substituto processual da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 857 do CPC assegura ao credor, após a penhora no rosto dos autos, a sub-rogação nos direitos do exequente até a satisfação de seu crédito, conferindo-lhe legitimidade para atuar no processo.

A comprovação da penhora no rosto dos autos, por meio do Ofício 299/2021, confirma a condição do apelante como credor sub-rogado e legítimo interessado na continuidade do feito.

A ausência de intimação do apelante violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), o que configura nulidade da sentença de extinção.

A jurisprudência reconhece que a penhora no rosto dos autos confere ao credor sub-rogado legitimidade extraordinária para prosseguir com a execução do crédito (TJ-MT, AI nº 1004335-62.2023.8.11.0000; TJ-DF, AI nº 0733895-70.2022.8.07.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do credor sub-rogado, em razão de penhora no rosto dos autos, viola o devido processo legal e configura nulidade da sentença de extinção.

O credor com penhora no rosto dos autos possui legitimidade extraordinária para prosseguir com a ação em substituição ao exequente, conforme previsto no art. 857 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada extinta para determinar o cancelamento da distribuição do processo
nos termo
do art. 485, X, do CPC.

O apelante, na qualidade de terceiro interessado e sub-rogado nos direitos da autora, ora apelada, alega que houve penhora no rosto dos autos e que o feito foi extinto sem sua prévia intimação, havendo violação a seu direito à continuidade processual para satisfação do crédito.

Pleiteia pela reforma da sentença, com o prosseguimento da Ação e sua inclusão formal nos autos como substituto processual da apelada.

Intimada, a apelada não apresentou Contrarrazões (Id 255651185).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que
extinguiu a Ação Monitória ajuizada pela
apelada
em face de Luciano
Andolhe
, nos termos do art. 485, X, do
CPC
,
devido à
ausência de recolhimento das custas processuais.

Alega
ser terceiro interessado e sub-rogado nos direitos da
apelada
em razão de penhora no rosto dos autos,
sustentando
que a extinção do feito ocorreu sem sua prévia intimação, o que
violou
seu direito à continuidade processual para satisfação de seu crédito.

O art. 857 do CPC
prevê q
ue
“feita à penhora
em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito”.

No caso, o apelante comprovou a penh
ora no rosto dos autos,
conforme demonstra o
Of
í
cio 299/2021
, anexado no
Id 255650249
, expedido por ordem judicial no
Cumprimento de Sentença n.

000
4821-07.2013.8.11.0003,
que determinou
a
adoção das
seguintes
medidas
:

“
Por determinação judicial, solicito as providências necessárias no sentido de que seja procedida a penhora no rosto dos autos nas ações 1005087- 93.2018.8.11.0037, 1005896-83.2018.8.11.037, 1008189-26.2018.8.11.0037 e 1004266- 89.2018.8.11.0037, nas importâncias de R$ 4.055,52 (quatro mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), R$ 3.546,33 (três mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), R$ 39.848,91 (trinta e nove mil e oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos) e R$ 11.961,94 (onze mil e novecentos
e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), respectivamente, a serem devidamente corrigidos e com juros que estiverem rendendo as aplicações
”
.

Dessa forma,

diante

d
a inércia da exequente, ora apelada, o apelante
, na qualidade de credor sub-rogado, possui
legitimidade extraordinária para atuar em substituiç
ão à
autora
e
prosseguir com
a execução d
o crédito
penhorado.

Ademais, a ausência de intimação do apelante
configura a violação

a
o devido processo legal
, obstando o
exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da
CF
.

Assim, verifica-se que a sentença recorrida
apresenta
nulidade, uma vez que a extinção do feito foi decretada sem a oitiva do apelante, legítimo interessado na continuidade da
demanda.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMALIZADA POR TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – POSTERIOR PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO LEGITIMADO – PERDA DO OBJETO – VÍCIO EVIDENCIADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – INCLUSÃO DO CREDOR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUB-ROGAÇÃO – ART. 778, IV, C/C ART. 857 AMBOS DO CPC/15 – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Uma vez averbada a penhora no
rosto dos autos do processo na origem, o titular do crédito fica sub-rogado no direito do exequente, nos termos do art. 857 do Código de Processo Civil. Com a sub-rogação, o terceiro titular do crédito objeto da penhora se torna parte legítima para promover a execução, podendo assumir o polo ativo e requerer a prática de todos os atos processuais por meio da sucessão processual, independentemente do consentimento do executado, conforme dispõe o art. 778, IV e § 2º do CPC.

(TJ-MT - AI: 10043356220238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NA LIDE DO CREDOR COMO TERCEIRO INTERESSADO. REQUISITOS OBSERVADOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA. 1. A penhora no rosto dos autos objetiva dar ciência ao juízo da demanda de que o crédito cabível ao credor está penhorado em outra demanda judicial, repelindo-se eventual entrega de bens e valores diretamente ao vencedor da ação. Em decorrência, o credor beneficiado com a penhora acaba por sub-rogar-se nos direitos sobre a qual se funda a execução até a concorrência de seu crédito, podendo, inclusive, promover a execução forçada ou nela prosseguir quando seu crédito não for satisfeito, na melhor exegese dos
artigos 778, § 1º, inciso IV, 857 e 860, todos do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Dessa forma, constatada a sub-rogação da agravante nos direitos sobre o crédito objeto do cumprimento de sentença de origem, ante a penhora no rosto dos autos, deve ser reconhecida, no presente caso, a sua legitimidade extraordinária para ingressar na lide executiva. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-DF 07338957020228070000 1687048, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Data
de Julgamento: 11/04/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/04/2023)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento da Ação Monitória, com a inclusão formal do apelante nos autos
,
na qualidade de substituto processual da exequente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025